Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-87.2021.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-87.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OZEIAS DA SILVA LEMES - CPF: 655.219.781-00 (EMBARGANTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), GERALDO DONIZETE DA SILVA - CPF: 326.645.751-04 (EMBARGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - OMISSÕES - MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - POSIÇÃO ADOTADA COM ASSENTO EM JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
-
RECURSO DESPROVIDO.

A divergência jurisprudencial não gera vício passível de ser sanado por via de recurso aclaratório
(TJMT, EDcl N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000).

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do
postulado em recurso
não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000794-87.2021.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMBARGANTE(s):
GERALDO DONIZETE DA SILVA

EMBARGADO(s):

OZEIAS DA SILVA LEMES

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por GERALDO DONIZETE DA SILVA
c
ontra acórdão no qual fora provido, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito NU 1000794-87.2021.8.11.0033,
interposto por
OZEIAS DA SILVA LEMES
para
anular a sentença e ordenar o prosseguimento regular da ação penal (PJe 1º grau N.U 1000794-87.2021.8.11.0033) por calúnia e difamação - arts. 138 e 139, ambos do CP - (fls. 176/190-ID 169807656).

O embargante sustenta omissões: 1) porque não teria sido analisada a tese de que
“o instrumento de mandado deve conter a descrição dos fatos a serem abordados na queixa-crime”, “em observância ao disposto no art. 44 do CPP”
; 2) por não ter sido observada a
“jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos recentes e análogos”
.

Pede o provimento para que sejam sanadas as omissões apontados, com efeitos infringentes (fls. 192/206-ID 172773656).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 1000794-87.2021.8.11.0033 a matéria relativa ao disposto no art. 44 do CPP fora expressamente analisada, nos seguintes termos:

“O recorrente ofereceu queixa-crime em face do recorrido, pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação - art. 138 e 139, ambos do CP - (ID 159328695).

No instrumento de mandato, o recorrente outorgou poderes aos advogados Cesar Roberto Boni - OAB/MT nº 8.268-B - e Marcelo Camargo - OAB/MT 24.923 para “promover representação criminal - Queixa Crime - em face de GERALDO DONIZETE DA SILVA, brasileiro, casado, vereador municipal, inscrito no CPF sob nº 326.645.751-04 e portador do RG nº 2892081 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Jasmim, nº 45, em frente à Igreja Católica, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro-MT, pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal” (fls.12-ID 159328696).

O c. STF e c STJ possuem entendimento no sentido de que, para o preenchimento “da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do
artigo
de lei no qual se baseia a
queixa-crime
” (STF, RHC nº 85951 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.3.2006; STJ, AgRg no REsp nº 1.791.282/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2019).

Em caso semelhante, o c. STJ recentemente julgou:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME.
CRIME CONTRA A HONRA.
PROCURAÇÃO.
MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘A
procuração
outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de
queixa-crime,
não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do
artigo
de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados’ (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2. Na espécie, a
procuração
foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de injúria descrito no
artigo
140 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC nº 167.802/DF - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.4.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“A
indicação
na
procuração
do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso [...] é suficiente para atender a regra do
artigo
44 do Código de Processo Penal.” (N.U 0032672-59.2015.8.11.0000 - Tribunal Pleno - 5.10.2015)

Nesse quadro, impõe-se anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.”
(PJe)

Logo, a tese deduzida nas contrarrazões recursais fora expressamente analisada.

Por sua vez, a divergência jurisprudencial apontada [descrição do fato ou indicação do
artigo
de lei]

não gera vício passível de ser sanado por via de recurso aclaratório
(TJMT, EDcl N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

A posição adotada tem assento em julgados dos tribunais superiores e também deste tribunal.

Com efeito, a omissão passível de ser corrigida, por via de embargos de declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Nos limites embargados, não se verifica omissão, mas propósito de rejulgamento, mesmo porque a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de aclaratórios (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.6.2020).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023